Tribunal: TJDFT
Processo: 0716780-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não podem ser consideradas para fixar a pena provisória abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado de Súmula no 231 e do Tema no 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema no 158, da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 597270).